Tribunal: TJBA
Processo: 8197995-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197995-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DA PAIXAO TAVARES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E OPCIONAL DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gustavo da Paixão Tavares contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Itaucard S.A., reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais impugnados, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da cobrança de encargos acessórios (Tarifa de Avaliação de Bens, Despesa de Registro do Contrato e Seguro de Proteção Financeira), com alegações de abusividade e ilegalidade.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,97% a.m. e 26,38% a.a.) é compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,94% a.m. e 25,90% a.a.), não caracterizando abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada, conforme entendimento da Súmula 541/STJ.

As cobranças da Tarifa de Avaliação de Bens e da Despesa de Registro do Contrato estão amparadas em prova da efetiva prestação dos serviços, em conformidade com o Tema 958/STJ.

O Seguro de Proteção Financeira foi contratado de forma autônoma e opcional, não configurando venda casada, conforme o Tema 972/STJ.

Inexistindo cobrança indevida, afasta-se o pedido de repetição do indébito.

Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que se mantiver dentro de parâmetro razoável em comparação à média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as cobranças de tarifas e encargos acessórios bancários desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços. 4. Não configura venda casada a contratação facultativa de seguro vinculada a financiamento, quando houver manifestação autônoma da vontade do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, I, e 51; CC, art. 1.361, §1º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 385, 541; STF, Súmula 596; Temas 27, 247, 958 e 972/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8197995-27.2024.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados
GUSTAVO DA PAIXAO TAVARES

e
BANCO ITAU S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA